Tribunal: STF
Processo: ARE 1572285
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE SERGIPE E MUNICÍPIO DE ARACAJU. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS (CID: H18.6). PLEITO DE PERCEPÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL. PRODUTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. BAIXA ACUIDADE VISUAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE PARCIALMENTE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS ANTES. NOTA TÉCNICA NATJUD DESFAVORÁVEL A CONCESSÃO. ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA O TRATAMENTO DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA . FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (TEMA 451 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”. (eDOC 197 - ID 977855a8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, caput; 23, II; 30, VII; 196, 197 e 198, do texto constitucional.



    O recorrente alega, em síntese, que é “assente o entendimento jurisprudencial quanto à suficiência do laudo médico, ainda que particular emitido pelo profissional que faz o acompanhamento do paciente para comprovar a necessidade e imprescindibilidade do tratamento médico”. (eDOC 203 - ID 547470a8, p. 9)



    Sustenta que, “diante do dever constitucional do Estado, concorrente com a União e os Municípios, de velar pela saúde da população, oferecendo-lhe prontas medidas que visem à melhoria de seu quadro clínico, não pode o Poder Público se omitir, contribuindo para o agravamento do estado de vulnerabilidade do paciente”. (eDOC 203 - ID 547470a8, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso em análise, observa-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou não ser devido o fornecimento do produto requerido pelo autor (lente de contato rígida escleral para ambos os olhos), tendo em vista a existência de tratamento/produto disponibilizado pelo SUS para a enfermidade que o acomete, o qual ainda não foi utilizado pelo demandante (anel e crosslinking). Confira-se trecho do acordão recorrido:   



    “3. O ponto focal da lide consiste em aferir se assiste à recorrida o direito de receber Lente de contato rígida escleral para ambos os olhos, uma vez que a parte recorrente Estatal alega que não restou comprovada a necessidade, assim como existem alternativas do próprio SUS e, por fim, que deve ser obedecido o critério da ordem da fila de espera, além de que não deve ser designada marca específica para os insumos. O Município, também recorrente, alega ausência de comprovação de utilização prévia das alternativas oferecida pelo SUS.



    (...)



    9. Ocorre que, como é de sapiência comum, as necessidades e diversidades clínicas de um ser humano são inúmeras, de modo que um medicamento pode servir para tratar determinada doença em uma pessoa e não em outra. Além disso, sabe-se que cada vez mais são descobertas novas doenças e nem sempre os referidos atos normativos conseguiam acompanhar os tratamentos destinados a essas. Consequentemente, após contínuo debate doutrinário e jurisprudencial, as Cortes Superiores firmaram entendimento prevalecente, interpretando o artigo 19-M da Lei em referência que garante ao cidadão assistência terapêutica integral, de que o mencionado dispositivo legal permite que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS.



    10. Destarte, firmou-se o entendimento uníssono de que o fato de o medicamento/insumo/produto/procedimento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir os entes da federação do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.



    (...)



    15. Dito isso, a partir da análise do conjunto probatório arregimentado aos autos, observa-se que a parte autora comprovou, por meio dos relatórios médicos de pp. 21/22, que é portadora de Ceratocone em ambos os olhos (CID: H18.6), com a adaptação à lente, voltando a exercer todas as suas atividades laborais, as quais não conseguia devido à sua baixa acuidade visual, razão pela qual necessita utilizar Lente de contato rígida escleral. Entretanto, consta, nos citados documentos, que a paciente não fez uso de anel e crosslinking em ambos os olhos (fls.23), alternativa disponível pelo SUS. Leia-se trecho conclusivo do relatório:



    Conclusão: 



    Ceratocone inferior em ambos os olhos, maior em olho esquerdo. Sugiro a realização do exame de periódica (semestral). Dos exames de topografia da córnea e Pentacam. Avaliar necessidade de crosslinking, caso haja progressão, e de um implante de anel intra-estromal, caso a acuidade visual não seja satisfatória (óculos ou lente de contato) em ambos os olhos.(...) .



    16. Após análise dos fatos submetidos à apreciação judicial, e o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que o dever dos promovidos em disponibilizar o medicamento pleiteado não restou claramente demonstrado, inexistindo havendo prova suficiente da necessidade da parte autora em recebê-lo.



    17.No caso dos autos, instado sobre o pedido, o NAT/JUD (fls.44/50), em seu parecer, consignou as seguintes conclusões:



    1. NÃO É FAVORÁVEL ao fornecimento dos pleitos (lente rígida gás permeável, boston simplus solução multiuso 120 ml e ventosa – aparelho extrator da lente rígida). O autor deverá procurar a Unidade Básica de Saúde, para que seja agendada consulta em Oftalmologia, a fim de que seja reavaliada e tenha seu tratamento definido de acordo com as opções ofertadas pelo SUS para o caso em tela. 



    2. As lentes rígidas gás permeável corrigem a visão, mas não tratam o ceratocone. Somente devem ser indicadas após o tratamento da doença, a fim de se evitar ou postergar, ao máximo, o transplante de córnea. O tratamento do Ceratocone se baseia em corrigir a acuidade visual prejudicada pela degeneração do tecido corneano e interromper a progressão da doença.



    18. Dito isto, a fundamentação exposta no 1º grau se mostra a meu ver, inconsistente, considerando que o Sistema Único de Saúde oferece alternativas terapêuticas para o caso. 



    19. Nada mais se exige em reforço de fundamentação, cabendo aqui, sem rodeios ou muito menos receio de erro, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais”. (eDOC 197– ID 977855a8)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo quanto à prescindibilidade do produto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na via do recurso extraordinário. Nesses termos, aplica-se ao caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1540145 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.6.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente